Tribunal: TJDFT
Processo: 0701490-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0701490-58.2021.8.07.0018 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BASEVI CONSTRUCOES S/A APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por BASEVI CONSTRUÇÕES S/A contra o v. acórdão exarado sob o ID. 32205394, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível negou provimento à apelação cível interposta pela embargante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 32503972, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do DISTRITO FEDERAL para ofertar contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem-se os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração.